Tribunal: TJSP
Processo: 2276024-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXPRESSA, NOS TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA CF – DADOS QUE NÃO DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS RECORRENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – REVOGADA A LIMINAR CONCEDIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2276024-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RONEY
GARCIA DA SILVEIRA e ROSILEY DA SILVA GARCIA, é agravado BANCO
BRADESCO S/AO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276024-90.2019.8.26.0000 -Voto no
2

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2276024-90.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: RONEY GARCIA DA SILVEIRA e ROSILEY DA SILVA GARCIA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
ORIGEM: SÃO PAULO F.R. SANTANA - 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41254
JUSTIÇA
GRATUITA

DECLARAÇÃO
DE
POBREZA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
EXPRESSA, NOS TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA
CF

DADOS
QUE
NÃO
DEMONSTRAM
A
IMPOSSIBILIDADE
FINANCEIRA
DOS
RECORRENTES
AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO
PROVIDO

REVOGADA
A
LIMINAR
CONCEDIDA
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 24 que, nos autos da ação anulatória, indeferiu o pedido de gratuidade
da justiça aos recorrentes e determinou o recolhimento das custas devidas em 10 dias, sob
pena de extinção do processo.
Buscam os Agravantes a reforma do pronunciamento
alegando, em suma, insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais.
Recurso regularmente processado com concessão de
efeito ativo (fls. 51).

É o relatório.

O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
estabelece que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita dos que
comprovarem insuficiência de recursos”.

Trata-se de norma fundamental que pressupõe
incapacidade financeira previamente demonstrada.

O artigo 98 do novo Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276024-90.2019.8.26.0000 -Voto no
3
dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o parágrafo 3o do artigo 99 do mesmo
diploma legal dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, porém, de presunção juris tantum, sujeita a
impugnação e prova contrária.

Para conciliar o alcance da legislação em torno do
tema, entendo que prevalece a exigência da norma fundamental, atenuado, porém, o
âmbito de demonstração, em função das finalidades práticas do benefício e para que se
assegure mais adequado acesso à jurisdição.

Para tanto, é de rigor verificação de circunstâncias
pessoais do requerente, profissão, título de moradia, perfil patrimonial e outros elementos
que possam atender aos aspectos fáticos inerentes ao benefício.

No caso em tela, os dois agravantes se qualificam
como administradores de empresa, porém sem qualquer registro em Carteira Profissional.
Instados a apresentarem outros documentos que evidenciem a real necessidade da justiça
gratuita (fls. 51) como comprovante de renda mensal (porquanto são autônomos), cópias
dos três últimos meses dos extratos de conta(s) bancária(s) e cartões de crédito, os
recorrentes juntaram apenas documentos que já constavam nos autos (fls. 57/58:
declaração de isenção de IR, fls. 59/61: instrumento de compromisso de pagamento e fls.
62: extrato do período compreendido entre 15/08/2019 até 03/09/2019).
Sendo assim, os elementos trazidos aos autos não
comprovaram de forma robusta a insuficiência de recursos, pelo que se conclui que os
agravantes não fazem jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Além disso, conforme se observa na petição inicial,
os agravantes assumiram a compra de um imóvel no valor de R$ 900.370,00 (novecentos
mil, trezentos e setenta reais), com parcelas mensais de R$ 7.582,00 (sete mil, quinhentos
e oitenta e dois reais) de 28/10/2011 até 28/10/2031.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento, revogada a liminar concedida a fls. 51.
LUIZ EURICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276024-90.2019.8.26.0000 -Voto no
4
RELATOR